Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para o réu opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citado, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria fática perante o Juízo de origem, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
3. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância.
4. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
5. A orientação do STJ se firmou no sentido de que a prova escrita a que alude o artigo 700 do CPC, corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor.
6. Ao interpretar o art. 701, § 2o, do CPC, tem-se que a verossimilhança das alegações formuladas na inicial deve ser analisada pelo magistrado antes mesmo de determinar a expedição do mandado de pagamento. Lado outro, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo CPC, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo a quo.
7. Trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a presunção em favor do autor (art. 373, CPC). In casu, caberia ao requerido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os documentos e os fatos narrados pelo autor foram aptos a conduzir o convencimento do julgador ao proferir a sentença, que, a propósito, deve ser mantida.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.